Tribunal: TJBA
Processo: 8002503-32.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8002503-32.2026.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Mutuípe-BA Processo de 1º Grau: 8000829-13.2025.8.05.0175 Paciente: José Pedro Santos de Jesus Impetrante: Kelviton Dantas Fernandes, OAB/BA 73.478 Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mutuípe-BA Procurador de Justiça: Antônio Carlos Oliveira Carvalho Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PARCIAL CONHECIMENTO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Kelviton Dantas Fernandes em favor de JOSÉ PEDRO SANTOS DE JESUS, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mutuípe/BA, nos autos da ação penal nº 8000829-13.2025.8.05.0175, na qual o paciente responde por roubo majorado (art. 157, §1º e §2º, I, do CP). Alega-se que o paciente se encontra custodiado há aproximadamente quatro meses sem designação de audiência de instrução e julgamento, inexistindo complexidade processual ou diligências atribuíveis à defesa. Sustenta excesso de prazo, ausência de fundamentação concreta para manutenção da prisão e rejeição genérica das medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão Delimita-se a controvérsia à análise da existência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa, diante da ausência de designação de audiência de instrução após quatro meses de prisão, e da possibilidade de reiteração de fundamentos já enfrentados em habeas corpus anterior (HC nº 8064843-46.2025.8.05.0000). III. Razões de decidir 1. A impetração é parcialmente conhecida, afastando-se a reapreciação de matérias já decididas no HC anteriormente julgado, ante a ausência de fato novo relevante. 2. Quanto ao alegado excesso de prazo, a instrução penal prossegue sem paralisação injustificada, inexistindo demonstração de desídia estatal. O prazo de custódia cautelar deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, considerando-se as circunstâncias concretas do caso. 3. A jurisprudência dos Tribunais Superiores afasta a existência de critério matemático rígido para caracterização de constrangimento por excesso de prazo, exigindo demonstração clara de morosidade injustificada. IV. Dispositivo e tese Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada a ordem. Tese de julgamento: "1. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa quando não demonstrada paralisação injustificada do feito ou desídia estatal. 2. É incabível rediscutir fundamentos já apreciados em habeas corpus anterior, salvo ocorrência de fato novo relevante." Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 312, 315, §2º, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 500.217/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 30/04/2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 8002503-32.2026.8.05.0000, em que são partes as acima indicadas. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do Habeas Corpus e, na parte conhecida, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do relator.